Tribunal: TJSP
Processo: 2234120-90.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas – Irrelevância de a petição inicial não referir expressa e diretamente preceito da Constituição Estadual porque,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas – Irrelevância de a petição inicial não referir expressa e diretamente preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da constitucionalidade, e apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua violação pelas normas questionadas, o exame da pretensão é viabilizado, mesmo porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Atibaia, que "dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano, no Município de Atibaia", informes esses a fixar nos coletivos, terminais e Rodoviária – Lei eivada do vício de iniciativa legislativa e que invade a reserva legal de atribuições do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, ao cuidar da organização e administração de serviço público de transporte coletivo, cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo – INTERFERÊNCIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO – Imposição de assunção de custos à margem ou à revelia do contrato de concessão, com oneração direta da empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano do município e, por conseguinte, com indevida intromissão na economia e custeio dos ajustes a cargo do Município, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Lei impugnada que afronta os princípios da separação de poderes e da reserva de administração, por contrariar os artigos 5o, caput, 47, II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e 159, da Constituição Estadual, de obediência obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 da mesma Carta – Pretensão procedente.

Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000333203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2234120-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2234120-90.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA.
REQUERIDOS -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA.
V O T O no 31.288
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei
municipal perante Tribunal de Justiça é a norma
constitucional estadual, apenas Pretensão conhecida e
julgada somente no respeitante às normas constitucionais
estaduais, ditas contrariadas Irrelevância de a petição
inicial não referir expressa e diretamente preceito da
Constituição Estadual porque, ferindo o tema da
constitucionalidade,
e
apontando
os
princípios
constitucionais pertinentes e sua violação pelas normas
questionadas, o exame da pretensão é viabilizado, mesmo
porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Atibaia,
que “dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou
placas indicativas com o itinerário percorrido pelos
veículos de transporte coletivo urbano, no Município de
Atibaia”, informes esses a fixar nos coletivos, terminais e
Rodoviária Lei eivada do vício de iniciativa legislativa e
que invade a reserva legal de atribuições do Poder
Executivo, violando o princípio da separação dos poderes,
ao cuidar da organização e administração de serviço
público de transporte coletivo, cuja iniciativa é de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo

INTERFERÊNCIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO
Imposição de assunção de custos à margem ou à revelia
do contrato de concessão, com oneração direta da empresa
concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano
do município e, por conseguinte, com indevida intromissão
na economia e custeio dos ajustes a cargo do Município,
afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
Lei impugnada que afronta os princípios da separação de
poderes e da reserva de administração, por contrariar os
artigos 5o, caput, 47, II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e
159, da Constituição Estadual, de obediência obrigatória
pelos Municípios, por força do art. 144 da mesma Carta
Pretensão procedente.
Ação julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Atibaia.
Alega o proponente: a) a lei apresenta vício de origem porquanto
proposta pelo Legislativo (art. 46 da LOM, art. 61, § 1o, da CF e art. 47 da CE),
sendo incompatível com o princípio da separação dos poderes; b) seu veto ao projeto
de lei foi rejeitado; c) o transporte coletivo do Município de Atibaia já é
regulamentado pela LC 306/99 e suas alterações, sendo, inclusive, essa lei de
hierarquia superior à lei ordinária objeto desta ação; d) referida lei foi promulgada
após o edital de concorrência no 004/2016, de que saiu vencedora a empresa
Sancetur, a qual reclama de tal exigência, já que não foram contabilizados os custos
da planilha e, assim, gera o desequilíbrio econômico do contrato, o que estaria em
desacordo com os arts. 23 e 24 da LINDB. Requer a procedência da ação,
reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei no 4.549/2017, do Município de
Atibaia.
Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 95).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls. 97/104).
Alega: a) os parâmetros utilizados não dizem respeito à Constituição Estadual, sendo
que a via eleita (controle concentrado) deve trazer cotejo com essa; b) quanto à CE,
aduz o autor que há afronta ao art. 47, mas não indica o inciso aplicável; c)
subentende-se que a petição inicial volta-se contra o que estaria prescrito na LOM,
art. 46, ou seja, não poderia a lei trazer obrigações ao Executivo, como a criação ou
estruturação de órgãos internos para fazer cumprir os seus termos; d) a lei não traz
deveres ou obrigações dessa espécie, não cria departamentos e nem inova
obrigações/deveres que já não componham aquilo que é próprio do serviço adequado
de transporte público, ou seja, a execução deste pressupõe que haja informações
adequadas ao público consumidor, a fim de que este possa compreender quais são os
itinerários cumpridos pelos ônibus; e) não há nenhum exagero ou inovação naquilo
que regulamenta a lei; f) trata-se de divulgação/exposição de informação basilar,
inerente à própria prestação de serviço, sendo natural concluir que já existe para a
concessionária e para o Poder Público concedente o dever de divulgar as informações
objeto da lei; g) não há, direta ou indiretamente, necessidade alguma de criar novas
obrigações a funcionários ou departamentos para atender os termos da lei, já que a
fiscalização já existe, já engloba a verificação sobre se os itinerários são
adequadamente expostos ao público; h) qualquer previsão legal que vise aprimorar a
forma
de
exposição
das
informações
inerentes ao
serviço
não
ferem
prerrogativa/competência do Alcaide; nesse sentido o tema de Repercussão geral no
917 do STF; i) a CF, em seu art. 61, § 1o, e incisos, deve em regra ser compreendida
de forma restritiva, de modo a não ampliar o rol de matérias cuja iniciativa seja
privativa do Chefe do Executivo; caso contrário estar-se-ia afrontando o princípio da
separação dos poderes, base do sistema constitucional e cláusula pétrea (art. 2o e art.
60, § 4o, III, da CF); j) há julgados que entendem que não há que se falar em vício de
iniciativa mesmo nos casos nos quais se prevejam determinadas obrigações para o
Poder Executivo que impliquem, inclusive, gastos; k) não se pode concordar com a
alegação de que o transporte coletivo do Município já é regulamentado pela LC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
306/99 e suas alterações e de hierarquia superior à lei ordinária impugnada, inclusive
porque não existe hierarquia entre as espécies normativas (RE 377.457 STF); l) a lei
não tratou de regulamentar o transporte público em todas as suas peculiaridades, mas
apenas se limitou a dispor sobre um direito próprio do usuário do serviço público,
inerente à própria prestação/atividade; m) quanto à alegação de que a lei afeta o
contrato licitado de concessão do serviço, esse fato não possui o condão de
demonstrar que a lei é inconstitucional; ao contrário, as cláusulas contratuais, de
prestação do serviço, devem se adequar às leis municipais que regem aquele, sendo
que essas passam por aprimoramento para melhor adequação do serviço; se o caso,
deve haver o reequilíbrio econômico do contrato, sem que isso impeça a atividade
legislativa, em prol do interesse público e dos usuários. Requer seja a ação julgada
improcedente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
da ação (fls. 110/116).
É o relatório.
1. De início, é preciso assinalar que o exame da ação deve restringir-se
à assertiva de inconstitucionalidade do diploma questionado frente à Constituição
Estadual.
Como expresso nas normas constitucionais regentes da espécie (arts.
125, § 2o, da CF e 74, VI, CE), o controle concentrado de constitucionalidade do ato
normativo a cargo desta Corte somente pode se dar em face da Constituição do
Estado, o que exclui a impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da
Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal ou outras normas infraconstitucionais.
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas,
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição,
o pedido de intervenção em Município e ação de inconstitucionalidade por
omissão, em face de preceito desta Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em cláusula de
caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às regras normativas
da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática,
para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que,
inscrita na Constituição estadual, remete, diretamente, às regras normativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constantes da própria CF, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do
Estado-membro. Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro
confere parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o corpus
constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível
erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art.
125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual de conteúdo
remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 18-10-2010, DJE de 26-10-2010).
No mesmo sentido:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA
CORTE (CRFB/88, ART. 102, I, ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO REALIZADA TOMANDO COMO PARADIGMA DE
CONFRONTO
NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA FEDERAL DE REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”
(Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j. 12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
Ademais, é irrelevante a peça inicial não referir expressa e diretamente
preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da constitucionalidade, e
apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua violação pelas normas
questionadas, o exame da pretensão é viabilizado, mesmo porque aberta a causa de
pedir nesta espécie de demanda.
2. A Lei no 4.549/17 de 05 de dezembro de 2017, do Município de
Atibaia, que “dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas
com o itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano, no
Município de Atibaia” (fls. 8/9), estabelecendo:
“Art. 1o. Fica estabelecida a obrigatoriedade da fixação de
cartazes, adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos
veículos de transporte coletivo urbano, os quais deverão conter os dados
sobre as vias que fazem parte do percurso, rotas, horários de partida e
chegada, quantidade de paradas, distância e valor da tarifa para que a
comunidade tenha acesso rápido a essas informações, facilitando a utilização
do transporte público, no Município de Atibaia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“§ 1o. A fixação do itinerário na área externa do veículo
deverá ser feita na lateral do transporte coletivo, próximo ao acesso de
entrada dos passageiros.
“§ 2o. A fixação do itinerário localizado na área interna do
ônibus deverá ser feita em um local de destaque e com boa visibilidade, de
preferência em cima da porta de saída dos passageiros.
“§ 3o. A fixação do itinerário mencionado no caput deste
artigo, também deverá ser feita em todos os terminais rodoviários e na
Rodoviária.
“Art. 2o. As escritas, medidas e cores dos itinerários
informativos serão padronizadas, proporcionando fácil visibilidade ao
usuário.
“Art. 3o. As medidas e a aplicabilidade desta Lei visando à
implantação dos itinerários informativos serão implementadas pela
concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano, no Município de
Atibaia.
“Art. 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação”.
3. Como se vê a seguir, a norma impugnada atenta contra as seguintes
disposições da Constituição Estadual:
“Art. 5o. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
“§ 2o. O cidadão, investido na função de um dos Poderes,
não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta
Constituição.”
“Art. 47. Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
“(...)
“II exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;”
“(...)
“XI iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
“XIV praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“(...)
“XVIII enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei
sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos”.
“Art. 117. Ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

“Art. 119. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão
sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público e
poderão ser retomados quando não atendam satisfatoriamente aos seus fins
ou às condições do contrato”.
“Parágrafo único. Os serviços de que trata este artigo não
serão subsidiados pelo Poder Público, em qualquer medida, quando
prestados por particulares”.
“Art. 120. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa
previamente fixada pelo órgão executivo competente, na forma que a lei
estabelecer.
“Art. 159. A receita pública será constituída por tributos,
preços e outros ingressos”.
“Art. 144. Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”.
4. A lei de autoria parlamentar
invadiu a reserva legal de
atribuições do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos
poderes. Ao Poder Legislativo cabe a iniciativa da edição de leis de caráter geral e
abstrato, enquanto ao Executivo compete o exercício de gestão administrativa, que
envolve atos de planejamento, direção, organização e execução dos serviços
públicos, como os de transporte colocados à disposição da população.
Os serviços públicos, em especial os delegados mediante concessão ou
permissão, estão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público.
A lei em causa trata da organização e administração de serviço público
de transporte coletivo, cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tratando de matéria inserida no âmbito da atribuição exclusiva do
Executivo, o Legislativo usurpou-lhe a iniciativa legislativa, exorbitou dos poderes
que lhe foram atribuídos pelo legislador constitucional, e violou o princípio da
separação dos poderes.
De fato, o diploma questionado impõe à “concessionária responsável
pelo transporte coletivo urbano, no Município de Atibaia”, “a obrigatoriedade da
fixação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos
veículos de transporte coletivo urbano, os quais deverão conter os dados sobre as
vias que fazem parte do percurso, rotas, horários de partida e chegada, quantidade
de paradas, distância e valor da tarifa para que a comunidade tenha acesso rápido a
essas informações, facilitando a utilização do transporte público, no Município de
Atibaia”.
Impõe, ainda, os locais de fixação de cartazes ou placas contendo o
itinerário nos ônibus (área externa e interna, em local de destaque) e nos terminais
rodoviários do Município e na Rodoviária, bem como a obrigatoriedade de que “as
escritas, medidas e cores dos itinerários informativos serão padronizadas”.
A medida acarreta assunção obrigatória de custos à margem ou à
revelia do contrato de concessão, com oneração direta da empresa concessionária
responsável pelo transporte coletivo urbano do município e, por conseguinte, com
indevida intromissão na economia e custeio dos ajustes a cargo do Município,
afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Enfim, o diploma questionado afronta os princípios da separação de
poderes e da reserva de administração, por contrariar os artigos 5o, caput, 47, incisos
II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e 159, todos da Constituição Estadual, de
obediência obrigatória pelos Municípios, por força do artigo 144 da mesma Carta.
Em caso assemelhado, já decidiu este C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 6.061 de 10.08.17, obrigando as empresas
de transporte público a afixarem nos pontos de ônibus do Município de
Americana painel informativo.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa
comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão
administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de
administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais
(arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Imposição de obrigação onerosa aos prestadores do serviço público de
transporte coletivo municipal, afetando o necessário equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos administrativos, em clara violação a preceito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). Precedentes.
Fonte de custeio. Ausência de indicação não torna a norma
inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o
mesmo exercício. Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do Pretório
Excelso.
Ação
procedente.”
(ADI
2148350-66.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, j. 13.02.2019).
Vale transcrever a fundamentação do voto condutor desse julgamento,
invocando a jurisprudência a respeito:
“No caso em questão, a norma local, ao tornar obrigatória,
sob pena de multa, “... a divulgação, através de painéis informativos
afixados em todos os pontos de ônibus, os itinerários e os horários das
linhas ...” (fl. 45, acarretou inequívoca ingerência em questão claramente
administrativa. A prestação de serviço público deve ficar a cargo do Poder
Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais
necessárias e adequadas ao atendimento das demandas da população local.
Inadmissível invasão do Legislativo na questão, restando configurada
violação ao princípio da separação de poderes.
“Ademais, a lei acabou por onerar os prestadores do serviço
público de transporte coletivo concessionários ou permissionários -,
afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro a ser observado nos
contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional
(“Artigo 117 Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”).
Em casos semelhantes, o Egrégio Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça acolheu pretensão de reconhecimento de
inconstitucionalidade por ambos os fundamentos ora desenvolvidos

invasão do legislativo em atividade administrativa e desrespeito ao princípio
do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos:
““AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Ordinária 7.921, de 30 de dezembro de 2015, do Município de
Marília, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de WI-FI nos
ônibus urbanos Matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo
Artigos 5o e 47, da Constituição Estadual Ação Procedente.”
(...)
“Ao executivo cabe o exercício da administração
pública, como tal considerado, sob o aspecto objetivo, o atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concreto das necessidades coletivas dependentes dos serviços
públicos.”
“O poder executivo, cujo órgão é o prefeito, exerce
autonomamente, com independência, o leque das atribuições
relacionadas à administração pública objetiva.”
“Não cabe ao legislativo exercer essas atribuições, sob
pena de ofensa à exclusividade do executivo quanto a elas.” (grifei
ADIn no 2.088.958-69.2016.8.26.0000 v.u. j. de 14.12.16 Rel. Des.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS).
“Observa-se que a lei vergastada, em evidente erro de
iniciativa, interferiu na gestão administrativa ao dispor sobre a
criação de pontos de ônibus informatizados, a serem implementados
e administrados pela Prefeitura Municipal. Invadiu, assim, as
atribuições do Chefe do Poder Executivo e ofendeu o princípio da
separação
dos
poderes.”
(grifei

ADIn
no
2040351-88.2017.8.26.0000
v.l. j. de 05.07.17
Rel. Des.
MOACIR PERES).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI No 4.987, DE 19 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE
SUZANO, QUE 'DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMARAS
DE VÍDEO NO INTERIOR DOS ÔNIBUS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO” INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO LOCAL
INVIABILIDADE
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
PRIVATIVA
DO
EXECUTIVO

MATÉRIA
RELATIVA Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DIREITO PREVISTO PELA CONSTITUIÇÃO PAULSITA, VISANDO
A PROTEÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DA
REGULAMENTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PÚBLICOS
SÃO
ATRIBUIÇÕES
PRIVATIVAS
DO
PODER
EXECUTIVO

VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA AUSENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O
CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI

PRECEDENTES AÇÃO PROCEDENTE.”
(...)
“Constata-se, portanto, violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista invasão das atribuições
direcionadas ao Poder Executivo no exercício de direção da
Administração Pública, conforme artigos 47, incisos II, XIV e XVIII
da Constituição do Estado. Ademais, cabe ao Executivo local a
fiscalização e regulamentação dos serviços concedidos ou permitidos,
sendo vedado ao Legislativo a iniciativa de normas deste teor,
conforme disposto no art. 119 da Constituição Paulista.”
(...)
“Dentre os princípios que regem os contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administrativos desta natureza encontra-se o equilíbrio econômico-
financeiro. Ao impor a instalação de sistema de monitoramento por
câmeras ás empresas concessionárias, inevitável o aumento nos
custos do serviço de transporte, afetando diretamente o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo.” (grifei ADIn
2.256.377-17.2016.8.26.0000
v.l. j. de 09.08.17
Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 6.125, de 05 de junho de 2017, do Município de Jacareí, que
“dispõe sobre a orientação e auxílio aos usuários dos ônibus que
integram o sistema de transporte coletivo urbano no Município de
Jacareí, e dá outras providências” Lei eivada do vício de iniciativa
legislativa e que invade a reserva legal de atribuições do Poder
Executivo Serviços públicos, em especial os delegados mediante
concessão ou permissão, que estão sujeitos à regulamentação e
fiscalização do Poder Público. Lei impugnada, ademais, que trata da
organização e administração de serviço público de transporte
coletivo, cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo Violação ao princípio da separação dos poderes
(artigos 5o, caput e § 2o, 47, incisos II, XI, XIV, e XVIII; e 119, todos
da Constituição Estadual, de obediência obrigatória pelos
Municípios, por força do artigo 144 da mesma Carta) Pretensão
procedente.
Ação
julgada
procedente.”
(grifei

ADIn
no
2140647-21.2017.8.26.0000 v.u. j. de 06.06.18 Rel. Des. JOÃO
CARLOS SALETTI).
“Ação direta de inconstitucionalidade. São José do Rio
Preto. Lei municipal n. 12.930, de 25 de abril de 2018, de iniciativa
parlamentar, que 'Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de
adesivos com o telefone do 'Disque-denúncia 197' nos ônibus do
transporte coletivo urbano' no âmbito daquele Município. Vício de
iniciativa caracterizado. Ofensa ao princípio da separação dos
Poderes. Lei impugnada que importou a prática de atos de governo e
de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria
cuja regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do
Poder Executivo. Violação dos arts. 5o e 47, II, XIV e XIX, a, da
Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art.
144 da Carta Paulista. Norma impugnada que, ademais, importou
violação à garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos administrativos. Dever do Poder Público de manter as
condições do contrato no curso de sua execução, até seu termo final.
Caracterização de ofensa aos arts. 117, 120 e 159, da Constituição
Estadual. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes deste C.
Órgão Especial. Ação procedente.”
(...)
“... a Lei n. 12.930, de 25 de abril de 2018, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Município de São José do Rio Preto, invadiu a competência privativa
do Chefe do Executivo Municipal ao dispor sobre a obrigatoriedade
de afixação de adesivos na frota de ônibus que realizam o transporte
coletivo municipal. Não há dúvida de que o tema em questão se insere
na organização administrativa do Município e na regulamentação do
serviço público de transporte, o que não autoriza a iniciativa por
parte do Legislativo local.
“De fato, a matéria tratada pela lei em questão,
relativa á disciplina dos transportes públicos municipais, situa-se na
chamada
'reserva
da
administração',
que
compreende
as
competências próprias de gestão atribuídas exclusivamente ao Poder
Executivo (art. 47, II e IX, da Constituição Estadual, aplicável aos
Municípios por força de seu art. 144).”
(...)
“Tratando-se
de
contrato
administrativo
desta
natureza, e inegável a incidência do princípio do equilíbrio
econômico-financeiro, que deve ser observado pela Administração.
A medida imposta pela lei em questão (afixação de adesivos nos
ônibus do transporte coletivo municipal) indubitavelmente gerará
uma despesa extra para as concessionárias para ser implementada,
o que surtirá como efeito a majoração do custo do serviço prestado e
a direta afetação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo.” (ADIn no 2.142.720-29-2018.8.26.0000 V.L. J. DE
03.10.18 Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
No 3.313, DE 13 DE ABRIL DE 2016, DO MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA, QUE 'DISPÕE SOBRE A ORIENTAÇÃO E O
AUXÍLIO AO USUÁRIO DOS ÔNIBUS QUE INTEGRAM O
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS' INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO LOCAL
INVIABILIDADE
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
PRIVATIVA
DO
EXECUTIVO

MATÉRIA
RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
VIOLAÇÃO À
SEPARAÇÃO DOS PODERES PRECEDENTES ALTERAÇÃO
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

DIREITO
PREVISTO PELA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, VISANDO A
PROTEÇÃO
DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
E
DA
CONTINUIDADE
DO
SERVIÇO
PÚBLICO

ARGUIÇÃO
ACOLHIDA.”
“(...)
“Ao pretender impor a disposição de, no mínimo, um
funcionário, além do motorista, nos veículos de transporte coletivo
urbano municipal, para fins de cobrança da passagem, orientação e
auxílio ao usuário, houve evidente ingerência do Legislativo local em
matéria
de
competência
própria
do
Executivo.
Trata-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inequivocamente, de tema próprio de organização administrativa e
prestação de serviço público, adentrando seara atinente às
realizações materiais inerentes à Administração.” (ArIn no
0.035.166-69-2018.8.26.0000
v.l. j. de 03.10.18
Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 11.699/2018, do Município de Sorocaba e de iniciativa
parlamentar, que “dispõe sobre 'a obrigatoriedade de instalação de
placas de metal escritas em braile nos pontos de ônibus do Município
de Sorocaba e dá outras providências'”. Ingerência do Poder
Legislativo local na regulamentação de serviços de transporte
público, que interfere no equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão respectivos. Atribuição, também, de encargo
adicional a órgão da Administração Pública. Vício de iniciativa
configurado. Matéria privativa do Senhor Prefeito municipal, nos
termos do artigo 47, incisos II, XIV e XVIII, da Constituição estadual.
Ofensa ao princípio da separação de poderes (artigo 5o, da Carta
Constitucional estadual). Ação procedente." (grifei ” ADIn no
2129056-28.2018.8.26.0000
v.l. j. de 10.10.18
Rel. Des.
GERALDO WOHLERS).
“Em
recente
julgado
deste
Eg.
Órgão
Especial,
entendimento majoritário reputou inconstitucional interferência do Poder
Legislativo no âmbito administrativo:
““Posto isto, resta claro que a expressão 'atribuição de
seus órgãos' contida no Tema 917 [Não usurpa competência privativa
do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,
“a”, “c” e “e”, da Constituição Federal)] tem o sentido de
preordenação de funções atribuídas pelas normas de constituição e
funcionamento aos órgãos da Administração, estes compreendidos
como centros de competência, aptos à realização das funções do
Estado.”
“Cumpre lembrar que para a eficiente realização de
suas funções cada órgão é investido de determinada competência,
redistribuída entre seus cargos, com a correspondente parcela de
poder necessária ao exercício funcional de seus agentes.”
(...)
“Neste passo, à luz do presente feito, parece correto
compreender que mera “publicidade pertinente ao andamento das
execuções das obras públicas no município de Ribeirão Preto”, objeto
da disposição legislativa ora vergastada, não tem a dimensão de
caracterizar inserção em matéria dispositiva da “atribuição de Órgão
da Administração Municipal” (privativa do Chefe do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Executivo), mas significa apenas singela providência normatizada
tendente ao aprimoramento do bom funcionamento dos serviços
públicos.”.
(...)
“No entanto, a douta maioria, acolhendo voto
divergente do eminente Desembargador João Negrini Filho
reconheceu a parcial inconstitucionalidade da lei impugnada para
afastar as expressões “descrição pormenorizada da obra” e
“imagens de várias etapas” do artigo 3o da Lei no 12.574/2011, do
Município de Ribeirão Preto, por acarretar certa interferência do
Poder
Legislativo
no
âmbito
administrativo.”
(ADIn
no
2.141.951-55.2017.8.26.0000 p.m.v. j. de 14.03.18 Rel. Des.
ALEX ZILENOVSKI).
“Invadiu-se, inequivocamente, seara privativa do Executivo.
“Haveria,
em
outros
termos,
ofensa
ao
princípio
constitucional da 'reserva de administração'. Ele, segundo o Pretório
Excelso, “... impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder
Executivo.” (RE no 427.574-ED j. de 13.12.11 Rel. Min. CELSO DE
MELLO DJE de 13.02.12 e ADI no 3.343 j. de 01.09.11 Plenário
Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX DJE de 22.11.11).
“Diante dos aludidos vícios de inconstitucionalidade, impõe-
se a invalidação da Lei Municipal no 6.061/17, por afronta aos arts. 5o, 47,
inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Estadual.”
5. Bem pondera a douta Procuradoria Geral de Justiça, trazendo à
colação jurisprudência deste C. Órgão Especial:
(...)
“Cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao
legislador, deliberar a respeito da organização e regulamentação dos
serviços públicos prestados direta ou indiretamente. Trata-se de atuação
administrativa que é fundada em escolha política de gestão, na qual é vedada
intromissão de qualquer outro poder.
“É dizer, a matéria tratada na lei (disciplina dos transportes
públicos), encontra-se na órbita da chamada reserva da Administração, que
reúne as competências próprias de administração e gestão, imunes a
interferência de outro poder (art. 47, II e IX da Constituição Estadual
aplicável na órbita municipal por obra de seu art. 144), pois privativas do
Chefe do Poder Executivo.
“A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da
regra da separação de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos Municípios arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, a, e 144).
“Além disso, o ato normativo impugnado importa em
modificação das condições da prestação do serviço público que teve no
processo de licitação a definição precisa de seu objeto.
“Assim, alteradas as condições da prestação do serviço
concedido, segue-se a garantia da preservação do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão, para a cobertura dos gastos advindos
que, no caso, são evidentes porquanto ordenam encargos novos na prestação
do serviço público concedido, desequilibrando-o.
“Isso implica contrariedade ao disposto no art. 117 da
Constituição do Estado de São Paulo.
“Para superação da ruptura do equilíbrio econômico-
financeiro, a obrigação contida na lei municipal contestada demandará
aumento tarifário, suprimindo juízo de conveniência e oportunidade da
competência do Poder Executivo, tal como previsto nos arts. 120 e 159,
parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo”.
(...)
6.
Ante o exposto, julgo procedente a ação, declarando
inconstitucional a Lei no 4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de
Atibaia.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente